Tribunal: TJSP
Processo: 1002754-54.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PELO BANCO RÉU PARA QUE SEJAM MANTIDAS AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NA FORMA DE PAGAMENTO E VALORES PREVISTOS EM CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO - Banco requerido que promoveu modificação unilateral nas condições previstas originariamente em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PELO BANCO RÉU PARA QUE SEJAM MANTIDAS AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NA FORMA DE PAGAMENTO E VALORES PREVISTOS EM CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO - Banco requerido que promoveu modificação unilateral nas condições previstas originariamente em contrato de empréstimo entabulado entre as partes, sem anuência do consumidor. Prática notoriamente abusiva. Vulneração do disposto no art. 51, incisos IV, IX, X e XII, do Código de Defesa do Consumidor. Disposições contratuais primitivamente estabelecidas sobre valores e forma de pagamento que devem prevalecer, incluindo a obrigação do banco requerido de disponibilizar capital em favor do autor. Recurso do réu desprovido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO AUTOR PARA QUE SE DETERMINE A ATUALIZAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E DE CRÉDITO NÃO REPASSADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS RESPECTIVOS VALORES E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL CABIMENTO – Ausência de previsão na r. sentença prolatada de atualização dos descontos indevidamente efetuados pelo banco requerido referentes a negócios bancários entabulados entre as partes. Correção monetária sobre respectivos valores a ser efetuada pelos índices da Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos fatores de correção a incidirem desde a data do respectivo indevido desconto. Indevida, contudo, a pretensão de atualização do capital a ser disponibilizado ao autor pelo banco réu para livre utilização, considerando-se que restaram mantidas judicialmente as condições do contrato originário correspondente, com a permanência da mesma quantia e quantidade de parcelas, devendo, de igual forma, ser mantido o valor do crédito a ser depositado em favor do autor, sob pena de promover vantagem indevida à referida parte. Devolução dos valores indevidamente descontados do autor que deve ser efetuada de forma simples e não em dobro, pois ausente comprovação efetiva de má-fé da instituição financeira no caso. Transtornos enfrentados pelo autor consumidor no episódio que, contudo, não resultaram em repercussão negativa à sua honra, intimidade ou saúde, caracterizando-se como mero aborrecimento não indenizável, a afastar a pretensão de condenação do banco requerido por dano moral. Sentença parcialmente alterada. Recurso do autor parcialmente provido.